Tribunal: TJPA
Processo: 0808328-50.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808328-50.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE CARLOS PORPINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EDILSON FURTADO VIEIRA, MANUELA DOS REMEDIOS CORREA, M. C. V., R. C. V., G. C. V.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Construção de muro. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Necessidade de dilação probatória. Provimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a construção de muro em área supostamente localizada em área de preservação permanente. O agravante alega que a construção do muro causaria dano ambiental e que a decisão agravada foi proferida sem a devida instrução probatória.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a dilação probatória para a verificação da existência de dano ambiental em decorrência da construção de muro em área alegadamente situada em zona de preservação permanente, bem como a necessidade de autorização do órgão ambiental competente para a realização da obra.

III.

Razões de decidir

3. O indeferimento do pedido de autorização para construção do muro pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, lastreado em parecer técnico, indica a necessidade de aprofundamento da instrução probatória para a verificação da real configuração de dano ambiental. A decisão agravada, proferida em cognição sumária, carece de elementos suficientes para a formação de juízo de certeza acerca da matéria.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARLOS PORPINO DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Distrital de Mosqueiro na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (proc. Nº 0800543-86.2022.8.14.0501), ajuizada por EDILSON FURTADO VIEIRA, MANUELA DOS REMÉDIOS CORRÊA, M. C. V., R. C. V. e G. C. V., menores impúberes representados por seus genitores.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida na inicial, nos seguintes termos:

5. Em sede de pedido de tutela provisória de urgência, os autores requerem: “a concessão, inaudita altera pars, da tutela antecipada de urgência, para o fim de obrigar o Requerido a construir um muro na área detrás e externa de seu terreno, de até 03 (três) metros e colocar a cerca concertina”.

6.Para a concessão da tutela almejada, é necessária a presença dos seus requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Confira-se:

(...)

7.No caso sob enfoque, após detida análise dos documentos apresentados e dos fatos narrados na inicial, vislumbro a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito da parte autora bem como o perigo de dano. Cumpre também esclarecer, que, os efeitos da presente decisão, não trazem riscos irreversíveis para a parte demandada.

8.Assim sendo, com fulcro no artigo 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar que o reclamado JOSÉ CARLOS PORPINO DE OLIVEIRA: construa um muro na área detrás e externa de seu terreno/imóvel descrito na exordial, de até 03 (três) metros de altura, bem como instale cerca concertina no referido muro, no prazo de 60(sessenta dias), a contar de sua citação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais).

O agravante alega, em suas razões, que o local onde recai a obrigação de fazer determinada na decisão agravada se trata de Área de Preservação Permanente, às margens do Rio Murubira, caracterizada como mata ciliar, com manguezal e diversas espécies vegetais e animais e, por isso, seria ilegal qualquer construção no local, tornando impossível o cumprimento da ordem emanada na origem para construção de um muro. Argui ter contratado engenheiro agrônomo para realizar um estudo Técnico Ambiental sobre a área e analisar a possibilidade da construção do muro, tendo sido concluído que 80% do lote do agravante é uma Área de Preservação Permanente, “
com grande importância ecossistêmica, a qual não pode ter perturbação e degradação em nenhum grau, sendo, portanto, inviável do ponto de vista legal e ambiental a construção civil na área avaliada
”.

Sustenta, ainda, ter protocolizado e-mail junto à Secretaria do Meio Ambiente do Município de Belém solicitando autorização para construção do muro, contudo, o pleito foi indeferido, o que tornaria impossível o cumprimento da decisão agravada. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo e, ao final, pela reforma do ato decisório.

Vieram os autos distribuídos por sorteio.

Em decisão de ID 9926030, entendendo restarem preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, deferi o pleito.

Contrarrazões apresentadas (ID 10189352).

A parte autora interpôs Agravo Interno (ID 10190509).

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas (ID 10385516).

Em petição de ID 12474561, a parte agravada apresenta fatos novos e requer que seja reconhecida e deferida a tutela de urgência para que seja imediatamente mantida a decisão interlocutória
a quo
em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do Recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de outubro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Considerações Iniciais

Primeiramente, registro que como já houve apresentação de contrarrazões pelo agravado, bem como que o recurso se encontra pronto para o julgamento do mérito, reputo prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Não obstante, passo a analisar o requerimento da agravada quanto ao desentranhamento das contrarrazões ao agravo interno (ID 10385516) que, segundo alega, conteriam expressões ofensivas aos autores.

Da leitura do referido documento, verificam-se trechos que, de fato, podem ser considerados ofensivos e, por via de consequência, comprometer o dever de urbanidade que deve pautar as relações processuais entre as partes.

O art. 78, caput, e § 2º do CPC, estabelece que:

Art. 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados.

[...]

§ 2º De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e, a requerimento do ofendido, determinará a expedição de certidão com inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada.

Contudo, o referido dispositivo não prevê o desentranhamento dos autos como medida para casos de expressões ofensivas. O advogado tem o direito líquido e certo de peticionar nos autos e, caso utilize expressões impróprias, devem ser adotados outros mecanismos legais, que não o desentranhamento integral.

Assim, o desentranhamento das contrarrazões não possui amparo legal e revela-se desnecessário, já que o magistrado pode determinar o simples risco das expressões ofensivas.

No entanto, considerando que o sistema PJe não permite riscar palavras,
IMPONHO
sigilo aos documentos ID 10385516 e ID 10562130.

Feita a consideração inicial, passo para a análise do Agravo de Instrumento.

Preliminar de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento arguida em sede de contrarrazões

Preliminarmente, aduz a parte agravada a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, sob o argumento de que não teria havido impugnação aos fundamentos da decisão agravada em violação ao princípio da dialeticidade e de que não teria sido atendida a exigência de comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem, no prazo de 03 (três) dias após a sua interposição.

Inicialmente, entendo que não procedem as alegações de violação ao princípio da dialeticidade, na medida em que devidamente impugnados os fundamentos da decisão agravada pelo agravante e explicitados os motivos pelos quais o agravante pretende a sua reforma.

No que tange a alegação de não comunicação da interposição do Agravo de Instrumento ao juízo de origem, afirma o agravado ser razoável a percepção de que o artigo 1.018, §2º do CPC não é claro no sentido de desnecessidade de comunicação quando se tratar de processo eletrônico, considerando que a finalidade da norma é dar conhecimento ao magistrado permitindo a sua retratação, bem como, ao agravado para que exerça o seu direito ao contraditório.

Fundamenta seus argumentos no RESP nº. 1.708.609-PR julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual teria sido conferida melhor interpretação à norma, sendo reconhecido o dever de comunicar a interposição do agravo de instrumento, mesmo se tratando de processo eletrônico.

Sobre o assunto, este Eg. Tribunal de Justiça
[1]
já firmou o entendimento no sentido de que: “d
a simples leitura do caput do art. 1.018 do CPC, depreende-se que a exigência de informação sobre a interposição de agravo de instrumento, bem como da juntada de cópia da respectiva petição e demais documentos instrutórios do recurso, passou a ser uma faculdade da parte com a edição do CPC/2015, considerando a nova era virtual dos processos judiciais, o que descarta a suscitada carência de apresentação da petição do agravo no processo de origem. A possibilidade de inadmissibilidade do agravo de instrumento ante a falta da referida providência restringe-se aos casos em que os autos não tramitam no meio eletrônico a teor dos §§ 2º e 3º do CPC
”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça
[2]
, ao reconhecer que a finalidade da norma processual do artigo 1.018, §§s 2º e 3º consiste em proporcionar à parte contrária o exercício de defesa e evitar prejuízo processual, também reconhece que “
o agravo de instrumento deve ser inadmitido apenas no caso de prova do prejuízo causado à parte agravada em decorrência da não juntada, aos autos originários, da comprovação da interposição do agravo de instrumento (art. 1.018, §§ 2º e 3º do CPC/2015 e art. 526 do CPC/1973)
”.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ART. 1.018 DO CPC/2015. ART. 526 DO CPC/73. DESCUMPRIMENTO NA ORIGEM. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO.

I - Apenas se ambos os processos tramitarem na forma eletrônica (autos originários e autos do agravo de instrumento), o agravante não terá a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem. Precedente: REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/08/2018.

II - O agravo de instrumento deve ser inadmitido apenas no caso de prova do prejuízo causado à parte agravada em decorrência da não juntada, aos autos originários, da comprovação da interposição do recurso. Precedentes: AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/10/2015; REsp 1426205/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 01/08/2017.

III - Tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

IV - Recurso especial provido. ( REsp 1753502/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2018)

Feitas estas considerações e tendo em vista que na hipótese em análise a ação de origem e o agravo de instrumento tramitam no meio virtual, afasta-se a obrigação do agravante de comunicar o juízo
a quo
sobre o agravo interposto no Tribunal, mormente quando devidamente exercido o direito ao contraditório pelo agravado com a apresentação de contrarrazões e inexistente qualquer nulidade apta a lhe causar prejuízos.

Preliminar rejeitada.

Razões recursais:

No mérito, cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que deferiu a tutela de urgência requerida pelos autores, por entender demonstrados os requisitos necessários para tanto.

Pretenderam os autores, em tutela de urgência, que o requerido seja compelido a construir um muro na área de trás e externa de seu terreno, de até 03 (três) metros e colocar a cerca concertina, em razão de que o imóvel em questão estaria sendo utilizado por invasores para ingressar no condomínio, colocando em risco a integridade dos autores e demais moradores.

Por sua vez, os agravantes defendem que
se trata de Área de Preservação Permanente, às margens do Rio Murubira, caracterizada como mata ciliar, com manguezal e diversas espécies vegetais e animais e, por isso, seria ilegal qualquer construção no local, tornando impossível o cumprimento da ordem emanada na origem para construção de um muro.

Inicialmente, entendo assistir razão à parte agravante, na medida em que não verifico na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, demandando a questão de maior dilação probatória. Explico.

Como dito na decisão em que concedi o efeito suspensivo, não vislumbro, neste momento processual, a viabilidade de cumprimento da ordem emanada na origem, na medida em que o agravante acostou aos autos documentos que indicam que a área em questão se trata de área de preservação permanente, na qual não se admite a intervenção humana, em especial a decisão da Secretaria de Meio Ambiente de Belém que indeferiu a construção do muro na área em questão e o Laudo Técnico Ambiental emitido por profissional habilitado.

Nota-se que o órgão do Poder Executivo Municipal considerou a área em que o muro deveria ser construído como “
non aedificandi a faixa de trinta metros ao longo de cada uma das margens dos curo d’água com presença de vegetação ainda preservada
”. Além disso, o mencionado Laudo Técnico concluiu que 80% do lote pertencente ao recorrente contém área de preservação permanente, possuindo “
importância ecossistêmica e que não poderia ter perturbação e degradação em nenhum grau
”. Não obstante o engenheiro agrônomo que elaborou referida prova técnica tenha sido contratado pelo recorrente, o fato do órgão do Poder Executivo Municipal ter indeferido a construção do muro, acaba por corroborar, ao menos neste momento processual, a impossibilidade da construção muro, eis que negada por órgão competente.

Ademais, em que pese as alegações do agravado no sentido de que o indeferimento da Prefeitura Municipal de Belém teria sido induzido pelo requerimento do agravante, vejo que a decisão foi lastreada em parecer técnico, de forma que há fundadas dúvidas acerca da possível configuração de dano ambiental em área de preservação permanente com o cumprimento da liminar que determinou a construção de um muro, o que demanda dilação probatória ao crivo do contraditório.

Assim, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida na exordial.

No mesmo sentido, a Douta Procuradoria do Ministério Público, em análise a prova dos autos, ressaltou que:

Quanto a probabilidade do direito, esta milita em favor do agravante, tendo em vista que consta nos autos laudo técnico ambiental que concluiu pela inviabilidade, do ponto de vista ambiental, da construção do muro estabelecida na decisão agravada. Além disso, a SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente indeferiu a solicitação de autorização para a construção do muro considerando que se trata de área non aedificandi por estar localizada às margens de curso d ́água com vegetação preservada. Ora, em que pese a alegação do agravado de que a área apontada pelo agravante na solicitação do pedido à SEMMA não seja exatamente a área que deve ser construído o muro, não é o que se constata em um juízo de cognição sumária. Da análise dos documentos carreados aos autos originários, verifica-se que a imagem área do lote 62 juntada pelo autor, ora agravado, deixa claro que o lote está situado muito próximo a uma densa vegetação e ao Rio (id nº 60763842 - Pág. 1 – autos originários). Vejase:

(...)

Como se verifica, não resta dúvidas de que a demanda necessita de uma maior instrução probatória afim de se perquirir sobre o dever de construção do muro por parte do agravante e, principalmente, acerca do eventual dano ambiental que pode ser acarretado em decorrência da intervenção na área. De fato, a agravante traz tese que pode ter o condão de opor-se à pretensão dos autores, sendo prudente revogar a decisão agravada até a realização da efetiva instrução probatória.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para revogar a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. DECISÃO DO STJ. INCIDÊNCIA SOBRE O QUANTUM DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11 DO CPC. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo apresentado no valor de R$13.608,43 (treze mil, seiscentos e oito reais e quarenta e três centavos) e determinando a expedição da respectiva RPV em favor do advogado da agravante. Condena o impugnante/agravante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do excesso da execução;

2. A exigência de informação sobre a interposição de agravo de instrumento, bem como da juntada de cópia da respectiva petição e demais documentos instrutórios do recurso, passou a ser uma faculdade da parte com a edição do novo CPC, considerando a nova era virtual dos processos judiciais, o que descarta a suscitada carência de apresentação da petição do agravo nos autos da ação principal (caput do art. 1.018 do CPC). A possibilidade de inadmissibilidade do agravo ante a falta da referida providência restringe-se aos casos em que os autos não tramitam no meio eletrônico a teor dos §§ 2º e 3º do art. 1.018 da lei processual. Preliminar rejeitada;

3. Estabelecida pela Corte Superior a majoração de honorários em 10% (dez por cento) incidindo sobre o valor já fixado, que é de 10% (dez por cento) ou, em valor real, R$6.804,22 (seis mil, oitocentos e quatro reais e vinte e dois centavos), base para extração do quantum majorado;

4. À luz do § 11 do art. 85 do CPC, a única proibição é de que o montante da verba honorária não ultrapasse o limite máximo de 20% (vinte por cento) determinado no § 2º, nem aqueles elencados no § 3º, ambos do mesmo dispositivo da lei processual. No caso, não há que se falar em extrapolação desses intervalos percentuais;

5. Reconhecido o excesso de execução, nos ermos do inciso IV do art. 535 do CPC, para que seja considerado o valor de R$7.484,64 (sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) a ser pago pelo agravante, com devida correção de acordo com o estabelecido na decisão de origem;

8. Invertido o ônus sucumbencial em favor do impugnante/agravante.;

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-PA 08061425420228140000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 07/07/2022)

[2]
(STJ - REsp: 1865408 AL 2020/0054814-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 26/06/2020)

Belém, 13/11/2024